Tribunal: STF
Processo: RHC 206551
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Condenação por posse de artefato explosivo. Reiteração de pedido anterior. Recurso de apelação não conhecido. Princípio da dialeticidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal (STJ) de Justiça, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. MÉRITO ANALISADO DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 3. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A defesa se insurge contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal.
    2. No particular, a defesa não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória e por isso o recurso de apelação não foi conhecido pelo Tribunal de origem, sob argumento de violação ao princípio da dialeticidade.
    3. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15" (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1º/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. [...](AgInt no AREsp 1686380/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).
    4. A apelação deverá conter as razões do pedido de reforma, nos termos do art. 1.010, III do CPC, sob pena de não ser conhecida, por ausência de requisito formal de admissibilidade recursal, como ocorreu, na espécie.
    5. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não conheceu do recurso de apelação defensivo.
    3. A defesa, então, impetrou habeas corpus no STJ (HC 672.140). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que “o TRIBUNAL CATARINENSE não conheceu do recurso de apelação, pois, houve SUPOSTA ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Ainda, não obstante a oposição dos aclaratórios, insistentemente a Câmara Criminal manteve a decisão, negando provimento. Ocorre que, a repetição dos argumentos NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO do recurso de apelação no âmbito ordinário”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. A jurisprudência do do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este recurso ordinário em habeas corpus é mera reiteração do HC 205.448, ao qual neguei seguimento. Ainda nessa linha, veja-se o HC 197.296-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    8. Não bastasse, as instâncias antecedentes estão alinhadas com a orientação do STF no sentido de que o “princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos” (ARE 681888-AgR, Rel. Luiz Fux). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Reitero ser escorreito o não conhecimento do apelo da defesa uma vez que ausente requisito formal de admissibilidade: a defesa não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória. 
    Em outras palavras: a impugnação específica aos tópicos da sentença que a defesa pretende reformar/invalidar/esclarecer/integrar é pressuposto de admissibilidade recursal. É preciso apresentar as razões específicas do pedido de reforma, nos termos do que determina o artigo 1.010, do Código de Processo Civil (…).
    […]
    Nos termos da atual jurisprudência do STJ, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15" (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1º/10/2020). [...] (AgInt no AREsp 1686380/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021, g.n.) 
    […].”
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator